Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. VOLUNTÁRIO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão civil do impetrante por débito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da ordem emitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Carta Constitucional estabelece que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
4. No caso dos autos, não há justificativa plausível para a elisão da medida coercitiva, mormente por se verificar que recentemente foi decretada sua prisão, o que levou ao pagamento do débito alimentar e, ainda que a sentença não tenha transitado em julgado, é possível a cobrança desde já dos alimentos fixados, que impõe efeitos imediatos ao decisum que fixa ou majora os alimentos, impondo-se seu cumprimento integral. Mesmo após o primeiro decreto prisional, o paciente segue cumprindo a obrigação de forma parcial, o que denota sua recalcitrância em cumprir a obrigação alimentar imposta.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, arts. 274, 275 e 528.
Jurisprudência relevante citada: HC 502.417/SP, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, STJ.
Acórdão 1717688, de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível; Acórdão 1416759, de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível; Acórdão 1404653, de relatoria da Desembargadora Sandra Reves 2a Turma Cível; Acórdão 1334806, de relatoria da Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível.